Tribunal: STF
Processo: HC 186340
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Umirim/CE converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 7 de junho de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006 e 12 (porte de arma de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, reportando-se à quantidade de entorpecentes e armas apreendidas – 341 gramas de maconha, 26 gramas de cocaína em pó, 943 gramas de pasta da mesma substância, 1 revólver calibre 32 marca Taurus, com 3 munições, e 1 calibre 38 marca Taurus, com 3 munições.
    Em 18 de outubro de 2019, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE, no processo nº 0202437-29.2019.8.06.0064, indeferiu pedido de afastamento da custódia, tendo-a como imprescindível em razão da periculosidade do paciente.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 122.510/CE.
    A impetrante sustenta sem fundamentação a decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Afirma configurado o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 10 meses. Alude à pandemia de covid-19, frisando necessário afastar a prisão. Menciona a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, em 13 de abril de 2020, no pedido de revogação da prisão preventiva, autuado sob o nº 0011897-87.2020.8.06.0064, manteve a custódia provisória, concluindo-a indispensável à garantia da ordem pública. Enfatizou inviável o afastamento da medida em virtude da doença que assola o País, destacando não haver comprovação de estar o paciente acometido de qualquer enfermidade.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e natureza das substâncias e objetos encontrados – 341 gramas de maconha, 26 gramas de cocaína em pó, 943 gramas de pasta do mesmo entorpecente, 1 revólver calibre 32 marca Taurus, com 3 munições, e 1 calibre 38 marca Taurus, com 3 munições – indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão mediante a qual o Juízo, em 13 de abril de 2020, assentou persistirem os motivos que levaram à prisão preventiva afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, fica afastado constrangimento ilegal.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator